Tribunal: CARF
Processo: 16366.003272/2007-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16366.003272/2007-37
ACÓRDÃO
3001-002.982 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
COFINS. CREDITAMENTO. INSUMOS. ALIMENTAÇÃO. CESTA BÁSICA.
UNIFORMES E VESTUÁRIOS. ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA.
IMPOSSIBILIDADE
Os dispêndios com alimentação de funcionários, cesta básica, uniformes e
vestuários e assistência médica e odontológica, estão expressamente
excluídos do conceito de insumos, conforme item VI, do § 2o, do artigo 175
da IN RFB no 2121/2022, não sendo possível a tomada de crédito sobre
esses itens.
COFINS. CREDITAMENTO. EPI. MATERIAIS DE LABORATÓRIO. MATERIAIS DE
LIMPEZA. POSSIBILIDADE
Por tratar-se de uma empresa de produção alimentícia, os dispêndios com
equipamentos de proteção individual (EPI); materiais químicos e de
laboratório; e materiais de limpeza podem ser identificados como
essenciais e relevantes ao seu processo produtivo e, portanto, passíveis de
creditamento.
CRÉDITOS
DE
PIS/COFINS.
RESSARCIMENTO.
JUROS/ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp no 1.767.945/PR, realizado sob
o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao
final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do
protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco,
inclusive, para o ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da
COFINS sob o regime não cumulativo.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.982 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.003272/2007-37
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas referentes aos itens: equipamentos de
proteção individual (EPI), materiais químicos e de laboratório e materiais de limpeza, bem como
para alterar o entendimento quanto à atualização dos valores a ressarcir pela taxa Selic, nos
termos da IN RFB no 2055/2021.
Sala de Sessões, em 9 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Fabio Kirzner Ejchel (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente). Ausente o
conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Fabio
Kirzner Ejchel.

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Ressarcimento (PER) de créditos da Cofins – Exportação
(PER/DCOMP no 18651.32627.230207.1.1.09-8487), apurados no regime de incidência não-
cumulativo – Mercado Externo, com base na Lei no 10.833, de 2003, referente ao 4o trimestre de
2006, no valor de R$ 2.630.510,18.
Também foi apresentada declaração buscando compensar os débitos próprios com
o crédito decorrente do pedido de ressarcimento.
Após análise dos documentos trazidos aos autos, o crédito foi reconhecido
parcialmente, no valor de R$ 2.351.933,96, valor suficiente para homologar a compensação,
restando um saldo remanescente de R$ 1.552.933,06, em favor da contribuinte.
O reconhecimento parcial decorreu de: a) aproveitamento indevido de gastos com
alimentação; cesta básica; vale-transporte; assistência médica e odontológica; uniformes e
vestuários; equipamentos de proteção individual; materiais químicos e laboratórios; materiais de
limpeza; materiais de expediente; outros materiais de consumo; serviços de segurança e
vigilância; serviços de conservação e limpeza; outros serviços de terceiros; e gastos gerais.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.982 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.003272/2007-37
3
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando
que as glosas ocorreram por interpretação equivocada pelo fisco quanto ao conceito de insumos
para fins de apuração dos créditos da contribuição para a Cofins; que o fisco havia alterado seu
posicionamento sobre o tema em relação à processos anteriores de mesma natureza e da própria
contribuinte; que o fisco reconheceu o crédito sobre os “serviços temporários”, mas não o incluiu
na recomposição dos valores, diminuindo o seu direito creditório em R$ 5.059,78; e requer a
aplicação da taxa Selic aos valores a serem ressarcidos.
A DRJ julgou a manifestação procedente em parte, reconhecendo o direito
creditório de R$ 4.291,25, referente aos “serviços temporários”, conforme se verifica da ementa
abaixo transcrita:
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITOS. INSUMOS.
No cálculo da Cofins, o sujeito passivo somente poderá descontar créditos
calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos os bens ou
serviços aplicados ou consumidos diretamente na produção ou fabricação de bens
e na prestação de serviços.
APURAÇÃO DE CRÉDITO. SISTEMA DE NÃO-CUMULATIVIDADE.
Reconhecido pela autoridade fiscal de origem que os dispêndios registrados a
título do “serviço temporário” foram aplicados diretamente na fabricação de
produtos destinados à venda (manuseio de matéria-prima - café), aos créditos
relativos devem ser considerados nu apuração de crédito da Cofins não-
cumulativa.
RESSARCIMENTO. JUROS EQUIVALENTES A TAXA SELIC.
E incabível a incidência de juros compensatórios com base na taxa SELIC sobre
valores recebidos a título de ressarcimento de créditos relativos à Cofins, por falta
de previsão legal.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cientificada do resultado do julgamento em 18/11/2013, a ora recorrente
apresentou Recurso Voluntário em 16/12/2013 alegando glosas indevidas de custos e insumos
diretamente relacionados à produção de bens e a aplicação da Taxa Selic sobre os valores a serem
ressarcidos.
É o Relatório.

Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.982 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.003272/2007-37
4
VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, este colegiado é competente
para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos regimentais para a sua
admissibilidade, pelo que o conheço.
3. Mérito
3.1 Glosas sobre os custos e insumos relacionados com a produção de bens
A recorrente alega que demonstrou o efetivo dispêndio de recursos com custos e
despesas incorridos na produção de bens destinados à venda de produtos, sobre os quais apurou
créditos de Cofins, nos termos da legislação vigente, mas que a fiscalização glosou os valores
relativos a: alimentação; cesta básica; vale-transporte; assistência médica e odontológica;
uniformes e vestuários; equipamentos de proteção individual; materiais de manutenção e
conservação; materiais químicos e laboratórios; materiais de limpeza; materiais de expediente;
lubrificantes e combustíveis; outros materiais de consumo; serviço temporário; serviços de
segurança e vigilância; serviços de conservação e limpeza; serviços de manutenção e reparos;
outros serviços de terceiros; exportação; e gastos gerais.
Apresenta um conceito de insumos, defendendo que para fins de apuração dos
créditos de Cofins, este seria mais amplo que o do IPI, tendo a Lei 10.833/2003 ampliado o rol de
bens e serviços considerados como insumos.
Afirma que o CARF já possui entendimento de que o conceito de insumo do IRPJ se
aplica para fins de apuração de créditos de Cofins, conforme Acórdão no 3202-00.226 e que para
os créditos relativos à alimentação, cesta básica, vale-transporte e assistência médica e
odontológica deve ser aplicado o entendimento do referido acórdão.
Transcreve trechos do acórdão 3401-001.713 e informa que os dispêndios de
uniformes e vestuários; equipamentos de proteção individual; materiais de manutenção e
conservação; materiais químicos e laboratórios estão intimamente ligados e são necessários ao
desenvolvimento da empresa, podendo ser enquadrados no conceito de insumos e terem suas
glosas revertidas.
Por fim, sobre os gastos de materiais de limpeza; materiais de expediente;
lubrificantes e combustíveis; outros materiais de consumo; serviço temporário; serviços de
segurança e vigilância; serviços de conservação e limpeza; serviços de manutenção e reparos;
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.982 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.003272/2007-37
5
outros serviços de terceiros; e gastos gerais também devem ser afastados com base no que já se
decidiu nos dois acórdãos anteriormente citados, bem como no Acórdão 3301-000.954.
Assim, requer a reversão das glosas e o integral ressarcimento dos valores.
Inicialmente cabe destacar que desde a interposição do Recurso Voluntário até a
formalização deste voto, o entendimento quanto ao conceito de insumos para a fins de apuração
de créditos referentes ao PIS e a Cofins evoluiu bastante, tendo o STJ (Recurso Especial
1.221.170/PR) se posicionado no sentido da aplicação dos requisitos da essencialidade e
relevância dos gastos para sua classificação ou não como insumos geradores de crédito. Com base
nesse entendimento, a própria RFB também já reviu seus atos normativos sobre o tema, tendo
emitido, em 15 de dezembro de 2022, a Instrução Normativa RFB no 2121, alinhando seu
entendimento ao decidido pelo STJ.
A decisão do STJ trouxe uma concepção intermediária quanto à abrangência do
termo insumo, que fica entre a estabelecida pela legislação do Imposto sobre Produtos
Industrializado (muito mais restritiva) e a prevista na legislação do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (mais abrangente).
Para fins de apuração das Contribuições para o PIS e COFINS, pela sistemática não
cumulativa, insumo é todo item (bem ou serviço) cuja subtração obstaria a atividade empresarial
ou implicaria em perda sensível da qualidade do produto ou serviço (critérios da essencialidade)
ou, ainda, que por imposição legal ou pela particularidade de determinada cadeia produtiva não
possa ser dissociado do processo produtivo (critério da relevância).
Assim, somente podem ser considerados insumos geradores de crédito na apuração
não cumulativa do PIS e COFINS, itens relacionados com a produção de bens destinados à venda
ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que não estejam sequer
indiretamente relacionados com tais atividades, ou seja, deve estar comprovado que este item
integra o processo de produção da pessoa jurídica.
Na prática, significa que mesmo itens que não são diretamente empregados aos
bens e serviços podem gerar créditos. É preciso frisar, contudo, que quanto mais distante for a
relação do item com o produto ou serviço maior será a necessidade de traçar sua relação, ainda
que indireta, com a produção.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente não realizou qualquer esforço em traçar
essa relação, fazendo apenas remissões a acórdãos dos CARF e afirmando genericamente que os
custos estão intimamente ligados e são necessários ao desenvolvimento da empresa. Por isso, os
itens serão analisados apenas com base na evolução legislativa da matéria.
Quanto aos itens alimentação, cesta básica, uniformes e vestuários, assistência
médica e odontológica, estes estão expressamente excluídos do conceito de insumos, conforme
item VI, do § 2o, do artigo 175 da IN RFB no 2121/2022.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.982 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.003272/2007-37
6
No que concerne o vale-alimentação e o vale-transporte, é clara e irrefutável a
vedação ao cálculo de créditos para pessoa jurídica diferente da expressa no art. 3o, X, das leis de
regência das contribuições:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção.
Já os itens equipamentos de proteção individual (EPI); materiais químicos e de
laboratório; e materiais de limpeza são mais facilmente identificáveis como sendo essenciais e
relevantes para o processo produtivo, pela própria natureza da atividade de produção de
alimentos. O EPI, por imposição legal trabalhista; os materiais químicos e de laboratório por
questões de qualidade do produto produzido; e os materiais de limpeza pela essencialidade da
higiene no âmbito da produção alimentícia.
A recorrente nada fala quanto aos créditos referentes à exportação em seu Recurso
Voluntário.
O item “serviços temporários” já havia sido reconhecido pela DRJ.
Para os demais itens, entendo que haveria a necessidade da demonstração
detalhada da sua pretensa essencialidade ou relevância para o processo produtivo.
Nesse sentido, dou parcial razão à contribuinte e voto pela reversão das glosas
referentes aos itens equipamentos de proteção individual (EPI); materiais químicos e de
laboratório; e materiais de limpeza.
3.2 Aplicação dos Juros SELIC.
A recorrente defende que o entendimento da DRF/Londrina deve ser reformado
para reconhecer a aplicação da taxa Selic sobre os créditos a ressarcir.
Afirma que já existem precedentes no CARF aplicando a Súmula 411 do STJ para
aplicação da correção a partir da data do protocolo do pedido de ressarcimento e por isso pede
provimento do seu pedido.
Pois bem. No que se refere ao tema do presente tópico, o entendimento
jurisprudencial também evoluiu desde a data da interposição do recurso até a formalização deste
voto.
O entendimento predominante na época, inclusive sumulado pelo CARF (Súmula no
125), é de que não cabia a atualização monetária de créditos escriturais de PIS e COFINS. No
entanto, tendo em vista o decidido no REsp 1.767.945/PR, a PGFN, se pronunciou por meio do
Parecer SEI no 3686/2021/ME, sobre os efeitos da tese fixada sobre questões de suspensão,
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.982 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.003272/2007-37
7
interrupção e reinício da contagem de prazo da atualização monetária dos créditos escriturais, nos
seguintes termos:
18. A formação da jurisprudência relativa à correção dos créditos escriturais, nas
hipóteses de resistência injustificada do Fisco, tem como uma das suas premissas
evitar o enriquecimento sem causa, mitigando a redução dos valores reais dos
créditos a serem restituídos. Essa mitigação tem como parâmetro o art. 24 da Lei
no 11.457, de 2007, fixando prazo limite de 360 dias para decisão quanto ao
pedido de ressarcimento, a partir do qual os valores passariam a ser corrigidos. .
19. A incapacidade material pode restringir a aplicação absoluta do preceito legal
acima mencionado, porém, a consequência para o descumprimento do prazo de
360 dias foi estabelecida pela jurisprudência: a correção dos valores. Desse modo,
os contribuintes que consigam utilizar os créditos dentro de 360 dias não terão
correção do crédito, mas, nos casos em que o prazo for ultrapassado, a correção
deve ocorrer a partir do 361o dia após o protocolo do pedido de ressarcimento, a
fim de evitar desequilíbrio entre os que receberam no prazo e os que receberam
fora do prazo.”
Assim, levando em conta os esclarecimentos da PGFN no Parecer acima citado e da
vinculação da Administração Pública aos Recursos Especiais 1.767.945/PR; 1.7680.60/RS e
1.768.415/SC, a Secretaria Especial da Receita Federal editou Instrução Normativa, em
06/12/2021, passando os arts. 151 e 152 da referida IN RFB 2.055/2021 a prever textualmente os
acréscimos legais, a partir do 361o dia do protocolo do requerimento de ressarcimento, como
segue:
"Art. 151. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito do
sujeito passivo:
I - se a restituição for efetuada no mesmo mês da origem do direito creditório;
II - no caso de compensação de ofício ou compensação declarada pelo sujeito
passivo, se a data de valoração do crédito ocorrer no mesmo mês da origem do
direito creditório;
III - no ressarcimento ou na compensação de créditos do IPI, da Contribuição para
o PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, ressalvado o disposto no art. 152;
e
IV - na compensação do crédito de IRRF relativo a juros sobre capital próprio e de
IRRF incidente sobre pagamentos efetuados a cooperativas a que se referem o
art. 81 e o caput do art. 82, respectivamente.
Art. 152. Na hipótese de não haver o ressarcimento de créditos do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, no prazo de 360
(trezentos e sessenta) dias da data do protocolo do pedido de ressarcimento,
aplica-se à parcela do crédito não ressarcida ou não compensada o acréscimo de
que trata o caput do art. 148.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.982 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.003272/2007-37
8
§ 1o No cálculo dos juros de que trata o caput, será observado como termo inicial
o 361o (trecentésimo sexagésimo primeiro) dia contado da data do protocolo do
pedido de ressarcimento original.
§ 2o O termo final da valoração do crédito objeto de pedido de ressarcimento
deverá ser:
I - na hipótese de ressarcimento, quando a quantia for disponibilizada ao
contribuinte;
II - na hipótese de compensação declarada, quando houver a entrega da
declaração de compensação original; e
III - na hipótese de compensação de ofício, quando ela for considerada efetuada."
Pelo exposto, cabe parcial razão ao recorrente, sendo cabível a atualização
monetária do ressarcimento a partir do 361o dia da data do protocolo do seu pedido de
ressarcimento.
Conclusão
Voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas
referentes aos itens equipamentos de proteção individual (EPI), materiais químicos e de
laboratório e materiais de limpeza, bem como para alterar o entendimento quanto à atualização
dos valores a ressarcir pela taxa Selic, nos termos da IN RFB no 2055/2021.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 573
DF CARF MF
Original